Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709685-54.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONTINO REZENDE TAVEIRA, ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A., ITAU UNIBANCO S.A., LEONTINO REZENDE TAVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26194429) opostos por LEONTINO REZENDE TAVEIRA e Embargos de Declaração (ID 26205250) opostos por ITAÚ UNIBANCO S/A, ante Acórdão (ID 25909117) que, nos autos de Embargos de Declaração (ID 20765724), oposto por LEONTINO REZENDE TAVEIRA, conheceu o recurso e deu provimento. Em Petição de ID 31676008, a parte Embargante, LEONTINO REZENDE TAVEIRA, manifestou em concordância com os valores depositados, requerendo a remessa dos autos ao primeiro grau e a expedição de alvará em nome do procurador ora requerente. Após requereu que, o Itaú comprove a retirada da restrição cartorária em nome do mesmo, dando integral cumprimento às determinações do feito transitado em julgado. Por ora, NADA A DEFERIR quanto ao pedido de ID 31676008. À Secretaria para que certifique o trânsito e julgado e o retorno dos autos à origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022 18:15:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador